Tribunal: TCU
Processo: 015.903/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 542/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Florentina Maria Bissoli Amorim, que deve ser considerado prejudicado por perda de objeto, nos termos do § 5o do art. 260 do Regimento Interno, ante o falecimento da beneficiária. 1. Processo TC- Processo 015.903/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ada Vasconcelos Lima (XXX.531.267-XX); Florentina Maria Bissoli Amorim (XXX.748.007-XX); Helena Maria Lorenção Cardoso (XXX.843.997-XX); Ingeborg Fleischmann Sardenberg de Barros (XXX.035.097-XX); Zezilda Leal de Moraes Veiga (XXX.061.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.